Tribunal: STF
Processo: HC 267767
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado por JOAQUIM PEDRO DE MORAIS FILHO, no qual se aponta como autoridade coatora “o Ministro DIAS TOFFOLI, Relator da Reclamação n. 88.121/DF, em razão da manutenção da relatoria e das decisões que restringem a investigação”, requerendo-se “a suspensão imediata de contratos governamentais com o Banco Master e o afastamento cautelar do ministro relator [...], em razão de suspeição e impedimento institucional manifesto, violador do devido processo legal e dos princípios da administração pública”.
É o breve relatório. Decido.

Da narrativa apresentada na petição inicial extraem-se vícios insanáveis, que inviabilizam, inclusive, eventual emenda, considerada a natureza da pretensão deduzida pelo impetrante, fundada em causa de pedir exposta de forma absolutamente genérica, sem qualquer demonstração concreta de constrangimento ilegal que importe coação, ou iminência direta de coação, ao direito de liberdade de locomoção, circunstância que, por si só, inviabiliza o conhecimento do presente Habeas Corpus.
Além disso, cumpre registrar que este Tribunal firmou o entendimento de não ser cabível a impetração contra ato de Ministro ou de órgão colegiado do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Súmula 606/STF). Nesse mesmo sentido:

HABEAS CORPUS. DECISÃO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 606. DECISÃO IMPUGNÁVEL POR MEIO DE AGRAVO INTERNO, E NÃO ATRAVÉS DE OUTRA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. Esta Corte firmou a orientação do não cabimento de habeas corpus contra ato de Ministro Relator ou contra decisão colegiada de Turma ou do Plenário do próprio Tribunal, independentemente de tal decisão haver sido proferida em sede de habeas corpus ou proferida em sede de recursos em geral (Súmula 606).
2. É legítima a decisão monocrática de Relator que nega seguimento a habeas corpus manifestamente inadmissível, por expressa permissão do art. 38 da Lei 8.038/1990 e do art. 21, § 1º, do RISTF. O caminho natural e adequado para, nesses casos, provocar a manifestação do colegiado é o agravo interno (art. 39 da Lei 8.038/1990 e art. 317 do RISTF), e não outro habeas corpus.
3. Habeas corpus não conhecido. 
(HC 97009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014)

Esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário desta CORTE:
       
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INJÚRIA RACIAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 606/STF. 
1. A jurisprudência estabelecida no Plenário deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe pedido de habeas corpus originário contra ato de Ministro ou órgão colegiado da Corte. Precedentes. 
[...]
(HC 256222 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, DJe de 23/6/2025)

E ainda: HC 170.285, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 21/7/2020; HC 186.296, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 21/7/2020; HC 151.914-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 26/3/2018; HC 137.701-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 13/3/2017; HC 136.097-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 3/11/2016; HC 132.400-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2016.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Retifique-se a autuação para fazer constar o nome das partes por extenso. 
Dê-se ciência desta decisão ao Ministro DIAS TOFFOLI. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se.
Brasília, 30 de janeiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Vice-Presidente no exercício da Presidência
Documento assinado digitalmente